Tribunal: TJBA
Processo: 8041983-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041983-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAIO SOUZA ROSA e outros Advogado(s): MARIA GORDILHO MARTINS PEIXOTO IMPETRADO: DIRETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA) e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO (CPA/EJA). ALUNO MENOR DE 18 ANOS. TEMA REPETITIVO 1127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo 1127/STJ, denegou a segurança pleiteada pelo Impetrante. O Embargante, menor de idade, havia obtido provimento liminar em 10 de julho de 2024, que lhe assegurou a inscrição e a realização de exame supletivo para fins de conclusão do ensino médio e matrícula em instituição de ensino superior na qual fora aprovado. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a analisar a ocorrência de contradição no acórdão embargado, por supostamente não ter aplicado a modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do precedente vinculante (Tema Repetitivo 1127). Examina-se a aplicabilidade da referida modulação ao caso concreto, que resguarda os efeitos de decisões judiciais proferidas até a data de publicação do acórdão paradigma, e a possibilidade de conferir efeitos infringentes aos embargos para, sanando o vício, conceder a segurança. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1127, fixou a tese de que "É ilegal menor de 18 anos (...) antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs (...)". Contudo, ao analisar os aclaratórios no recurso paradigma, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado "para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão". O acórdão embargado, embora tenha corretamente identificado a tese principal, mostrou-se contraditório ao não abordar a regra de transição estabelecida pela modulação, a qual é parte integrante do precedente e diretamente aplicável à situação do Embargante, cuja situação jurídica foi consolidada por decisão liminar proferida em 10/07/2024. A correção do vício apontado impõe, por consequência lógica, a alteração do resultado do julgamento, sendo cabível a excepcional atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o acórdão e alinhar a decisão à integralidade do precedente obrigatório do STJ, incluindo sua modulação. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e CONCEDER A SEGURANÇA. Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos estabelecida no Tema Repetitivo 1127/STJ impõe a manutenção dos efeitos de decisões judiciais que, proferidas até a data de publicação do acórdão paradigma (13/06/2024), autorizaram a inscrição de menores de 18 anos em exames supletivos. 2. Configura-se contradição sanável por embargos de declaração a aplicação da tese principal do referido tema com a desconsideração de sua modulação, impondo-se o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para conceder a segurança e confirmar a situação fática consolidada pela liminar anteriormente deferida." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.394/1996, art. 38, § 1º, II. Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8041983-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante CAIO SOUZA ROSA e como Embargados o DIRETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA) e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07